Tribunal: TJBA
Processo: 8000663-60.2015.8.05.0165
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000663-60.2015.8.05.0165 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): ANTONIO TAVARES ROGERIO APELADO: MARIA DA PENHA LEITE ANGELI Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DO EXEQUENTE. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À NÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA DE INÉRCIA QUALIFICADA. PRAZO NÃO IMPLEMENTADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por exequente contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial, fundada em cédula de crédito rural, com base no reconhecimento da prescrição intercorrente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a decretação da prescrição intercorrente sem prévia intimação do exequente para se manifestar; (ii) estabelecer se, no caso concreto, restou configurada a prescrição intercorrente diante do lapso temporal e da conduta processual da parte credora. III. RAZÕES DE DECIDIR A decretação da prescrição intercorrente exige a prévia intimação do exequente para manifestação, sob pena de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da vedação à decisão surpresa, conforme arts. 9º, 10 e 921, § 5º, do CPC. O contraditório substancial impõe não apenas a ciência dos atos processuais, mas a efetiva possibilidade de influência da parte sobre o convencimento judicial. A ausência de intimação prévia do credor para se manifestar sobre eventual prescrição intercorrente configura nulidade por error in procedendo, conforme entendimento do STJ no REsp 1.604.412/SC. A pretensão executória fundada em cédula de crédito rural submete-se ao prazo prescricional trienal, nos termos do art. 60 do Decreto-Lei nº 167/67 e art. 70 do Decreto nº 57.663/66. A prescrição intercorrente exige a soma de 1 ano de suspensão do processo com o prazo prescricional material, totalizando 4 anos de inércia qualificada do exequente. O lapso temporal máximo verificado nos autos (3 anos e 10 meses) é inferior ao prazo mínimo exigido para a configuração da prescrição intercorrente. A prática de atos processuais pelo exequente, como requerimentos de diligências, suspensão do feito e recolhimento de custas, afasta a caracterização de abandono da causa. A demora na tramitação por motivos inerentes ao funcionamento do Poder Judiciário não pode ser imputada ao credor, conforme Súmula 106 do STJ. Estando a causa madura e revelando-se possível o julgamento de mérito em favor do apelante, deixa-se de pronunciar a nulidade processual decorrente da falta de intimação, prestigiando-se a primazia da resolução de mérito, ex vi do art. 282, § 2º, do CPC. Sentença reformada. IV. DISPOSITIVO Recurso provido para reformar a sentença e, no mérito, afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o seu regular prosseguimento. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000663-60.2015.8.05.0165, em que figuram como apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e como apelada MARIA DA PENHA LEITE ANGELI. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao apelo, pelas razões alinhadas no voto do relator. Salvador, data registrada no sistema.